Tribunal: TJDFT
Processo: 0000971-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Verificada a ocorrência de erro material na transcrição por extenso da pena cominada, imperiosa a sua correção.